Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718301-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID SILVA DE BARROS RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Na petição de ID no 60968195, o recorrente DAVID SILVA DE BARROS requer a concessão de tutela inibitória para que seja determinada à recorrida as seguintes obrigações de fazer : a) suspender todas as cobranças das dívidas de todos os consumidores, por todos os meios; b) excluir todas as ofertas de acorda das dívidas prescritas que mantém registros em todas as plataformas de cobrança, notadamente do “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”, sob pena de multa diária, até o trânsito em julgado do REsp 2.092.190/SP, afetado como representativo de controvérsia. Na origem, verifico que o pedido formulado pelo recorrente foi de declaração da inexigibilidade de débitos do autor perante a empresa recorrida, por estarem prescritos, bem como para excluir as ofertas de acordo da dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome”. Frise-se que os pedidos formulados na exordial foram julgados improcedentes pela sentença de ID no 51450772. Em sede de recurso de apelação interposto pelo recorrente, a 1a Turma Cível do TJDFT negou provimento, mantendo incólume a sentença. Interposto recurso especial, foi determinado o sobrestamento do recurso em razão da afetação pelo STJ do REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), com a finalidade de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Realizado esse breve resumo da situação processual, constato óbice intransponível à análise do pedido ora deduzido. Embora haja previsão específica de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial formulado por requerimento dirigido ao presidente do tribunal recorrido no caso de o recurso ter sido sobrestado (artigo 1.029, §5o, III, in fine, do CPC/2015), a tutela provisória, em grau de recurso, ou serve para que se lhe atribua efeito suspensivo ou para que seja concedida a providência que fora negada pela decisão recorrida. No caso vertente, não estamos diante de nenhuma dessas hipóteses. Ao revés, pretende o recorrente a ampliação subjetiva e objetiva da demanda, o que configura evidente supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Ademais, a tutela inibitória visar afastar suposto ato ilícito perpetrado ou em vias de o ser. Após julgamento em duas instâncias, não houve reconhecimento de qualquer ilícito praticado pela parte recorrida. Por fim, registre-se que o recorrente não é parte legítima para tutela coletiva dos interesses de todos os consumidores. Ante o exposto, não conheço do pedido. Publique-se. Após, nada sendo requerido, retornem os autos ao NUGEP. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007